Tribunal: TJMT
Processo: 1022827-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022827-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MARTHA VARGAS NUNES - CPF: 568.815.921-91 (EMBARGANTE), ANTONIO MOREIRA SANTOS - CPF: 326.134.589-68 (EMBARGANTE), JOAO JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 021.882.441-68 (EMBARGANTE), MARTA SANSAO BOMBARDA - CPF: 206.462.751-00 (EMBARGANTE), RUTH NEMESIO DA SILVA PORTILHO - CPF: 627.221.311-53 (EMBARGANTE), JOAQUIM TIEPPO - CPF: 414.142.769-15 (EMBARGANTE), BENEDITO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 004.604.519-87 (EMBARGANTE), GETULIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 378.864.101-06 (EMBARGANTE), OSWALDO SARTORI - CPF: 116.608.139-72 (EMBARGANTE), ELZA QUITERIA DE LIMA - CPF: 488.504.971-72 (EMBARGANTE), VALTER GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 142.742.721-68 (EMBARGANTE), ORLANDO ZERBINATTO - CPF: 175.611.831-00 (EMBARGANTE), DEOCLIDES DOS SANTOS - CPF: 475.302.948-49 (EMBARGANTE), ANTONIO MOACIR RIGUEIRO ZANATA - CPF: 088.133.459-68 (EMBARGANTE), MARINEZ SANTINA NAZZARI - CPF: 378.867.201-30 (EMBARGANTE), VITOR SANSAO - CPF: 021.741.971-20 (EMBARGANTE), SYLVIA DOSSENA GRANDO - CPF: 162.785.341-34 (EMBARGANTE), ELZA LIYOKO UMINO KUNIOCHI - CPF: 780.181.028-72 (EMBARGANTE), EDSON CARDOSO CHAVES - CPF: 206.433.901-97 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA CHAVES RIBEIRO - CPF: 362.259.671-68 (EMBARGANTE), MARIA LAVINA CARDOSO CHAVES - CPF: 621.115.401-10 (EMBARGANTE), EDNA MARA CHAVES JORGE - CPF: 007.408.091-13 (EMBARGANTE), ORLANDO CARDOSO CHAVES - CPF: 481.880.261-15 (EMBARGANTE), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (EMBARGANTE), EDSON NUNES - CPF: 199.175.119-20 (EMBARGANTE), MARLENE HATSUCO NUNES - CPF: 636.100.601-82 (EMBARGANTE), DANYELLA NUNES - CPF: 014.073.951-30 (EMBARGANTE), RAFAEL NUNES - CPF: 727.093.401-00 (EMBARGANTE), ELZA RIBEIRO SALES - CPF: 819.631.221-00 (EMBARGANTE), ELCIO TIEPPO - CPF: 137.533.981-87 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO SCURUPA - CPF: 064.378.779-87 (EMBARGANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MARTHA VARGAS NUNES - CPF: 568.815.921-91 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ANTONIO MOREIRA SANTOS - CPF: 326.134.589-68 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JOAO JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 021.882.441-68 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MARTA SANSAO BOMBARDA - CPF: 206.462.751-00 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), RUTH NEMESIO DA SILVA PORTILHO - CPF: 627.221.311-53 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JOAQUIM TIEPPO - CPF: 414.142.769-15 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), BENEDITO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 004.604.519-87 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), GETULIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 378.864.101-06 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), OSWALDO SARTORI - CPF: 116.608.139-72 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ELZA QUITERIA DE LIMA - CPF: 488.504.971-72 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), VALTER GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 142.742.721-68 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ORLANDO ZERBINATTO - CPF: 175.611.831-00 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), DEOCLIDES DOS SANTOS - CPF: 475.302.948-49 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR RIGUEIRO ZANATA - CPF: 088.133.459-68 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MARINEZ SANTINA NAZZARI - CPF: 378.867.201-30 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), VITOR SANSAO - CPF: 021.741.971-20 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), SYLVIA DOSSENA GRANDO - CPF: 162.785.341-34 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ELZA LIYOKO UMINO KUNIOCHI - CPF: 780.181.028-72 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), EDSON CARDOSO CHAVES - CPF: 206.433.901-97 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CHAVES RIBEIRO - CPF: 362.259.671-68 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MARIA LAVINA CARDOSO CHAVES - CPF: 621.115.401-10 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), EDNA MARA CHAVES JORGE - CPF: 007.408.091-13 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ORLANDO CARDOSO CHAVES - CPF: 481.880.261-15 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), EDSON NUNES - CPF: 199.175.119-20 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MARLENE HATSUCO NUNES - CPF: 636.100.601-82 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), DANYELLA NUNES - CPF: 014.073.951-30 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), RAFAEL NUNES - CPF: 727.093.401-00 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ELZA RIBEIRO SALES - CPF: 819.631.221-00 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ELCIO TIEPPO - CPF: 137.533.981-87 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO SCURUPA - CPF: 064.378.779-87 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO QUE VISA À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por ambas as partes, em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, alegando a existência de omissão e obscuridade na decisão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão na análise dos fundamentos jurídicos apresentados no agravo de instrumento, especialmente sobre a sentença coletiva e jurisprudência aplicável aos juros remuneratórios; e (ii) saber se há obscuridade na determinação judicial relativa aos índices de correção monetária utilizados.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todas as matérias devolvidas, inexistindo omissão relevante ou obscuridade passível de correção por embargos.

As teses referentes à incidência dos juros remuneratórios e dos expurgos inflacionários foram apreciadas conforme entendimento consolidado do STJ, especialmente os Temas 887 e 677, e REsp 1.392.245/DF e 1.314.478/RS.

Inexiste obscuridade. A decisão é clara ao reconhecer a aplicação dos expurgos inflacionários de abril e maio de 1990, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.314.478/RS e REsp 449.886/DF), sem afastar o uso do INPC como índice residual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito. 2. Inexistindo omissão ou obscuridade, impõe-se a rejeição do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2a Seção, j. 08.04.2015; STJ, AgInt no REsp 1893509/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos de forma autônoma por Martha Vargas Nunes e outros (1o embargante) e Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo (2o embargante), em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o primeiro embargante alega, em suma, a ocorrência de omissão, porquanto o acórdão teria deixado de enfrentar fundamentos relevantes trazidos no agravo de instrumento, em especial quanto à interpretação da sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 583.00.1993.808239-4 e à aplicação de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconheceria a exigibilidade dos juros remuneratórios em casos análogos. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com o consequente saneamento da omissão e o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Por sua vez, o segundo embargante, Kirton Bank S.A., sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, ao entender que a decisão estaria autorizando, de forma implícita, a adoção simultânea e seletiva de diferentes índices de correção monetária (INPC e índices de expurgos inflacionários), o que, a seu ver, comprometeria a coerência dos critérios de atualização do débito exequendo. Firme em seus argumentos, ao final requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Marta Vargas Nunes e outros (id. 318982372) e Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo (id.

319022370) apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargo declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]
2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição dos presentes recursos.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis:

“
Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que excluiu da conta de liquidação os juros remuneratórios, por ausência de previsão expressa no título executivo e limitou a incidência dos expurgos inflacionários subsequentes apenas a alguns índices, sem contemplar os percentuais de abril/1990 (44,80%) e maio/1990 (7,87%).

Inicialmente, destaca-se que a questão da incidência de juros remuneratórios em liquidações de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários tem sido objeto de intensa controvérsia.

Por outro lado, não se desconhece que a sentença coletiva, ao fixar o índice de 71,13% para janeiro/1989, explicitou que o percentual se compunha de 70,28% de inflação mais 0,5% de juros, o que revela a existência de uma parcela de juros remuneratórios naquele mês específico. Todavia, é preciso distinguir a menção expressa ao índice único de janeiro/1989 do que se pleiteia na liquidação, que é a aplicação de juros remuneratórios mensais sucessivos sobre todo o período posterior. E sobre esse ponto, o título executivo é silente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe 27/10/2014), enfrentou exatamente essa questão e firmou tese no sentido de que:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
; 1.2.Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente . 2. Recurso especial parcialmente provido.
” (STJ - REsp: 1392245/DF, Segunda Seção, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, j. 08.04.2015 - destaquei).

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
– ATUALIZAÇÃO DOS JUROS DE MORA NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DO TEMA 677 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

No Recurso Especial no 1.392.245/DF, (Tema 887/STJ), foi decidido que: “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.
(...)” (
RAI n.o 1025124-82.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.03.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 – PERÍCIA CONTÁBIL - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989
– QUESTÃO JÁ DECIDIDA – OFENSA À COISA JULGADA - ÍNDICE APLICÁVEL NOS ANIVERSÁRIOS DA POUPANÇA- MATÉRIA NÃO CONTIDA NA DECISÃO AGRAVADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Fere o instituto da coisa julgada a inobservância à determinação judicial proferida por esta Corte em Agravo de Instrumento anterior, para que os juros remuneratórios incidam apenas no mês de janeiro de 1989 e não até o encerramento da conta poupança, o que impõe a anulação da perícia realizada e elaboração de novos cálculos.

É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
” (RAI n.o 1025167-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2024 – destaquei).

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP 400/93 (583.00.1993.808239-4) - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ALEGADA OMISSÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Transitada em julgado a sentença exequenda, que permitiu a incidência de juros remuneratórios de 0,5%, sem alteração em sede de recurso quanto ao aludido encargo, descabe a exclusão dos juros.

“O título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada”. (AgInt. no REsp. 1893509).

O cálculo pericial contábil realizado em juízo aplicou corretamente os juros remuneratórios, nos moldes previstos pela sentença coletiva (apenas com relação ao saldo existente na poupança em janeiro/1989) e, portanto, não há falar-se em excesso de execução, o que gera o desprovimento total do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
” (RAI n.o 1005655-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.09.2023 – destaquei).

Portanto, não se admite a inclusão de juros remuneratórios subsequentes, como pretendem os agravantes.

Superada essa questão, quanto aos expurgos de abril/1990 (44,80%) e maio/1990 (7,87%), a situação é diversa.

A jurisprudência pacífica do STJ, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (Resp n.o 1.314.478/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09.06.2015), fixou entendimento de que a correção monetária plena do débito judicial impõe a inclusão dos expurgos inflacionários subsequentes, mesmo que não mencionados no título, pois não representam acréscimo patrimonial indevido, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda
. A propósito:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC . EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES . CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art . 543-C do CPC: "
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
". 2. Recurso especial não provido.
” (REsp: 1314478/RS).

Nota-se que a exclusão dos índices posteriores implicaria indenização defasada, perpetuando perda inflacionária em afronta ao princípio da reparação integral.

Ademais, o REsp 449.886/DF especificou expressamente a série de índices a serem aplicados, incluindo os ora reclamados, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.NÃO-OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DOS EXPURGOSINFLACIONÁRIOS. POSSIBILIDADE. ÍNDICES APLICÁVEIS . 1. Consolidou-se a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça nosentido de que não constitui ofensa aos institutos da coisa julgadae da preclusão a inclusão dos expurgos inflacionários no cálculo dacorreção monetária, em conta de liquidação de sentença, ainda queessa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento. 2. Quando não definidos critérios próprios de reajuste pela decisãoexeqüenda, aplica-se, na fase de execução, a correção monetária,que, pela sua natureza, não representa acréscimo no quantum devido,mas mera atualização do poder aquisitivo da moeda . 3. É iterativa a orientação do STJ de que, tendo sido reduzido opercentual do IPC de janeiro/89 de 70,28% para 42,72%, faz-senecessário também o ajuste do índice correspondente ao mês defevereiro/89, o qual deve ser fixado em 10,14%.
4. O índice a ser utilizado para fins de atualização monetária, noperíodo compreendido entre os meses de março/90 e janeiro/91, é oIPC, que se traduz nos seguintes percentuais: 84,32% (março/90), 44,80% (abril/90), 7,87% (maio/90), 12,92% (julho/90), 12,03%(agosto/90), 14,20% (outubro/90) e 21,87% (fevereiro de 1991) . 5. Recurso especial a que se nega provimento.
”

(REsp: 449.886/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 10.08.2004 – destaquei)

Logo, a decisão agravada, ao não contemplar abril/1990 e maio/1990, divergiu da orientação firmada pelo STJ e deve ser reformada apenas nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão agravada merece reforma, tão somente, para
determinar a inclusão na conta de liquidação, dos expurgos inflacionários de abril/1990 (44,80%) e maio/1990 (7,87%), em conformidade com os precedentes do STJ (REsp 1.314.478/RS e REsp 449.886/DF)
.
” (id. 313060376).

À vista disso, em relação aos embargos declaratórios aviados pelos poupadores, primeiro embargante, vê-se que o v. acórdão enfrentou com clareza a controvérsia, assentando que a sentença, ao fixar a recomposição com base no índice de 71,13% (70,28% + juros de 0,5%), restringiu a incidência de juros remuneratórios ao mês de janeiro de 1989, inexistindo comando que permita a sua continuidade em base mensal. Assim, não há omissão, mas sim julgamento contrário à pretensão recursal.

Ademais, os precedentes invocados pelos embargantes referem-se a casos específicos em que a sentença coletiva foi interpretada de forma distinta, o que não impede este Tribunal de, soberanamente, reconhecer que no caso concreto não há tal previsão. Aliás, cito precedente do próprio STJ:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA. 1. Havendo condenação expressa no título exequendo, é correta a inclusão de juros remuneratórios na execução. Precedentes. 2.
Caso em que o título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada
. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no REsp: 1893509/PR, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.03.2021 – destaquei).

Assim, com a devida vênia, não subsiste qualquer omissão a ser sanada, tampouco cabimento para pretensão recursal que busca, por via oblíqua, rediscutir matéria dirimida, contrariando o disposto no art. 1.022 do CPC.

Por outro lado, quanto aos embargos opostos pelo segundo embargante, Kirton Bank S.A., o acórdão é claro ao determinar a inclusão dos expurgos inflacionários específicos de abril e maio de 1990, conforme entendimento consolidado do STJ e do próprio TJMT. Esses índices excepcionais não excluem, tampouco contradizem, a aplicação do INPC como índice residual de correção, a ser aplicado nos demais períodos, desde que não haja sobreposição ou duplicidade de indexadores. Logo, o acórdão apenas reconhece os expurgos como forma de recomposição da inflação real do período, sem autorizar qualquer alternância arbitrária de índices. Não há obscuridade, mas interpretação jurídica compatível com a jurisprudência dominante.

Nesse sentido:
“(...).
Nos termos da jurisprudência do STJ, o índice utilizado para a correção monetária dos expurgos inflacionário é o INPC, conforme também já manifestou esta Corte.

(...)”.
(RAI n.o 10162091020248110000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.08.2024, 1a Câmara de Direito Privado - destaque)

In casu
, o que se detecta é a intenção de ambos os embargantes em rediscutirem a matéria apreciada em sede de agravo de instrumento, contudo, é cediço que o recurso de embargos de declaração não se presta para essa finalidade.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre todas as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais no 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que as partes possam levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, conheço dos recursos e, no mérito,
REJEITO
ambos os aclaratórios.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025